Tribunal: STF
Processo: HC 54647
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
Habeas corpus. Corrupção passiva qualificada e continuada. Condenação em Segunda Instância. 
II. Decretação da extinção da punibilidade pela prescrição, embora a condenação ocorresse apenas em Segunda Instância. Aplicação compreensiva da Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com decisão do Plenário, com a sua atual composição (ERE Cr. n. 76.320, de 11.9.75).
III. Writ deferido.